Tribunal: TJDFT
Processo: 0746543-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746543-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A. AGRAVADO: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE, CRISTINA ROCHA REZENDE DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 09.12.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR